Tribunal: STF
Processo: ARE 898869
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Responsabilidade civil. Dano moral. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos. Vide: (i) ARE nº 748.371/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes; (ii) ARE nº 640.525/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11; e (iii) ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/5/13. 



    4. Agravo regimental não provido.